Tribunal: STF
Processo: HC 229648
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-09-12
Data de publicação: 2023-09-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de habeas corpus impetrado por Thais Barao em favor de Antonio Carlos Ferreira Neto, contra decisão monocrática do Ministro Relator do HC nº 818051/SP impetrado perante o Superior Tribunal de Justiça, que denegou a ordem de habeas corpus. 



    Colho da decisão impugnada:



    “Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado contra acórdão assim ementado (fl. 38):



    APELAÇÃO CRIMINAL Tráfico de drogas Autoria e materialidade delitiva comprovadas Decisão condenatória que se impõe Penas readequadas Aumento da pena-base afastado - Impossibilidade de aplicação da causa especial de diminuição de pena prevista no § 4º, do artigo 33, da Lei de Drogas Réu reincidente - Regime inicial fechado devido Recurso provido em parte.



    O paciente foi condenado a 5 anos de reclusão, no regime fechado, e 500 dias multa, nos termos do art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006.



    Sustenta a defesa que deve ser aplicada a causa especial de redução de pena prevista na Lei de Drogas, a alteração do regime prisional e a substituição das penas, buscando-se, ainda, a detração do tempo em que o paciente esteve preso cautelarmente.



    Indeferida a liminar e prestadas informações, o Ministério Público Federal manifestou-se "pela extinção do processo sem resolução de mérito ou pela denegação da ordem" (fl. 86).“



    (eDOC 2)



    O ato coator transitou em julgado em 28/06/2023, sem que fosse interposto recurso interno. 



    Nesta via, a defesa reitera os pedidos formulados perante o STJ. 



    O Ministério Público Federal se manifestou pelo não conhecimento do writ e, caso conhecido, pela denegação da ordem, em parecer assim ementado:



    “Direito penal. Habeas corpus. Tráfico de drogas. Pleito de aplicação da causa de diminuição de pena relativa ao tráfico privilegiado e abrandamento do regime prisional. 1. Além da deficiente instrução do writ, trata-se de impetração contra decisão monocrática, não tendo ocorrido o devido esgotamento da instância quo. 2. Ademais, ausente constrangimento ilegal a justificar eventual concessão de habeas corpus de ofício. 3. Pelo não conhecimento do writ e, se conhecido, pela denegação da ordem. “ (eDOC 7)



    É o relatório.



    Decido. 



    Preliminarmente, destaco que a impetração não merece sequer ser conhecida, uma vez que a instrução deficiente do habeas corpus impossibilita a análise do alegado constrangimento ilegal. 



    No caso, a impetrante solicitou que fosse “dispensada a requisição de informações à autoridade coatora, porquanto a presente ação é instruída com cópia integral dos autos” (eDOC 1, p. 20). Entretanto, tal afirmação não é verídica, vez que o presente processo foi instruído tão somente com cópia do ato coator, deixando a defesa de anexar a sentença e o acórdão prolatados nos autos originais, inviabilizando, dessa maneira, o confronto entre o ato atacado e os argumentos apresentados na inicial do writ.



    Nesse sentido, confira-se a jurisprudência desta Corte: 



    “AGRAVO INTERNO NO HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIMES DE TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES E DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. ARTIGOS 33 E 35 DA LEI Nº 11.343/06. INSTRUÇÃO DEFICIENTE. AUSÊNCIA DE JULGAMENTO COLEGIADO NA INSTÂNCIA PRECEDENTE. ALEGADAS NULIDADES PROCESSUAIS. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PRETENSÃO DE REVOGAÇÃO DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. REITERAÇÃO DAS RAZÕES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. A deficiência na instrução do habeas corpus, face à ausência de peças necessárias à confirmação da efetiva ocorrência do constrangimento ilegal, bem como sua ininteligibilidade, implica o não conhecimento do writ. [...] 3. A supressão de instância impede o conhecimento de habeas corpus impetrado per saltum, porquanto ausente o exame de mérito perante o Tribunal a quo. Precedentes: HC 100.595, Segunda Turma, Rel. Min. Ellen Gracie, DJe de 9/3/2011; HC 100.616, Segunda Turma, Rel. Min. Joaquim Barbosa, DJe de 14/3/2011; HC 103.835, Primeira Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 8/2/2011; e HC 98.616, Primeira Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 22/2/2011. [...] 5. O habeas corpus é ação inadequada para a valoração e exame minucioso do acervo fático-probatório engendrado nos autos. [...] 9. Agravo interno desprovido.” (HC 225158 AgR, Relator(a): LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 03/04/2023, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 14-04-2023 PUBLIC 17-04-2023)



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. INSTRUÇÃO DEFICIENTE. INOBSERVÂNCIA DE PRESSUPOSTO INDISPENSÁVEL AO CONHECIMENTO DO WRIT. PRECEDENTES. REITERAÇÃO DOS ARGUMENTOS EXPOSTOS NA INICIAL QUE NÃO INFIRMAM OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – Constitui ônus processual do impetrante do habeas corpus produzir elementos documentais consistentes e pré-constituídos, destinados a comprovar as alegações veiculadas no writ, o qual possui rito sumaríssimo e não comporta, portanto, maior dilação probatória. II – No habeas corpus, assim como no mandado de segurança, hão de ser apresentadas provas pré-constituídas do constrangimento ilegal imposto ao paciente. Não cabe ao magistrado proceder à regular instrução do processo, a não ser que, da leitura da documentação juntada com a impetração, resulte dúvida fundada, a justificar a realização de diligência. Precedentes. III – O presente recurso mostra-se inviável, pois contém apenas a reiteração dos argumentos de defesa anteriormente expostos, sem, no entanto, revelar quaisquer elementos capazes de afastar as razões decisórias por mim proferidas. IV – Agravo a que se nega provimento.”(HC 164414 AgR, Relator(a): RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, julgado em 24/04/2019, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-101 DIVULG 14-05-2019 PUBLIC 15-05-2019)



    Ademais, registro que se trata de writ impetrado contra decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça, que denegou a ordem de habeas corpus. Assim, o mérito da controvérsia não foi julgado pelo colegiado do Superior Tribunal de Justiça, de modo que a apreciação por esta Corte resultaria em supressão de instância.



    Segundo jurisprudência consolidada deste Tribunal, não tendo sido a questão objeto de exame definitivo pelo Superior Tribunal de Justiça ou inexistindo prévia manifestação das demais instâncias inferiores, a apreciação do pedido da defesa implica supressão de instância, o que não é admitido. Nesse sentido: HC-AgR 131.320/PR, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 10.2.2016; HC 140.825/PR, Rel. Min. Luiz Fux, decisão monocrática, DJe 3.3.2017; e HC 139.829/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, decisão monocrática, DJe 8.3.2017.



    Evidentemente, em obediência ao princípio da proteção judicial efetiva (CF, art. 5º, XXXV), a aplicação desse entendimento jurisprudencial pode ser afastada no caso de configuração de patente constrangimento ilegal ou abuso de poder, o que, todavia, não é o caso dos autos.



    De toda sorte, em um exame perfunctório do ato coator, verifico que a decisão encontra-se em harmonia com a Lei de Drogas e com a jurisprudência desta Corte, segundo a qual a reincidência do réu é circunstância que impede a aplicação da causa de diminuição prevista no art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/2006 e justifica a fixação de regime prisional mais gravoso.



    Nesse norte:



    “AGRAVO INTERNO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO PRIVILEGIADO AFASTADO ANTE A PRESENÇA DE MAUS ANTECEDENTES. REGIME FECHADO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADO. HABEAS CORPUS INDEFERIDO. 1. A presença de maus antecedentes ou de reincidência é razão suficiente para afastar a minorante do tráfico privilegiado. 2. A existência de circunstância judicial desfavorável é justificativa idônea para a imposição de regime mais gravoso. 3. Agravo interno desprovido.” (HC 206199 AgR, Relator(a): NUNES MARQUES, Segunda Turma, julgado em 21/02/2022, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-065 DIVULG 01-04-2022 PUBLIC 04-04-2022)



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE NA PRISÃO EM FLAGRANTE LEVADA A EFEITO PELA GUARDA MUNICIPAL. POSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DA REINCIDÊNCIA COMO AGRAVANTE NA SEGUNDA FASE DA DOSIMETRIA DA PENA E NA TERCEIRA FASE PARA AFASTAR O TRÁFICO PRIVILEGIADO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.” (HC 224089 AgR, Relator(a): CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, julgado em 01/03/2023, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 01-03-2023 PUBLIC 02-03-2023)



    Por fim, em relação à detração suscitada, o STJ informou que a “respectiva matéria não foi apreciada pelo Tribunal de origem, de modo que não cabe a esta Corte analisá-la, sob pena de indevida supressão de instância.” (eDOC 2, p. 2). Desse modo, a análise da questão por esta Corte acarretaria indevida dupla supressão de instância. 



    Ainda, acertadamente acrescentou que, "[c]onforme jurisprudência dominante do STJ, o abatimento do tempo de prisão provisória do total da condenação (art. 42, do CP) é medida que compete ao juízo das execuções penais, a quem será levada a questão após o trânsito em julgado do processo de conhecimento" (eDOC 2, p. 2).



    De igual forma é o entendimento desta Suprema Corte, consoante se constata no seguinte aresto:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. EXPEDIÇÃO DE MANDADO DE PRISÃO. PEDIDO DE DETRAÇÃO. MATÉRIA A SER ANALISADA PELO JUÍZO DAS EXECUÇÕES PENAIS. 1. Nos termos do artigo 105 da Lei 7.210/1984, transitando em julgado a sentença que aplicar pena privativa de liberdade, se o réu estiver ou vier a ser preso, o Juiz ordenará a expedição de guia de recolhimento para a execução. Dessa forma, a pena a ser executada observará os termos estabelecidos no decreto condenatório, sem prejuízo de que o Juízo da Execução examine a possível aplicação de benefícios executórios. 2. Portanto, as questões suscitadas nesta impetração deverão ser submetidas, por primeiro, ao Juízo das Execuções Penais, nos termos do artigo 66, III, “c”, da Lei 7.210/84. Qualquer juízo desta CORTE a respeito da matéria implicaria supressão de instância e contrariedade à repartição constitucional de competências, o que não é admitido pela jurisprudência do STF. 3. Agravo Regimental a que se nega provimento.” (HC 209546 AgR, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 14/02/2022, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-032 DIVULG 17-02-2022 PUBLIC 18-02-2022)



    Assim, não se tratando de decisão manifestamente contrária à jurisprudência do STF ou de flagrante hipótese de constrangimento ilegal, descabe autorizar a superação dos óbices processuais citados. 



    Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus (art. 21, § 1º, RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 12 de setembro de 2023.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente